Tribunal: TJDFT
Processo: 0701059-86.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. INEXISTÊNCIA DE QUESTÃO DE GÊNERO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MANTIDA A CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E NÃO PROVIDO.

1. Deve ser mantida a competência do juízo da violência doméstica e familiar contra a mulher para o processamento e julgamento do caso concreto, tendo em vista a relação afetiva entre as partes, incluindo a coabitação, mesmo que não rotulada como namoro. Preliminar rejeitada.

2. Se a partir da análise de todos os elementos obtidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura no sentido de confirmar a responsabilidade criminal do acusado pela prática do crime de lesão corporal, estando o depoimento da vítima em sede policial convergente com as demais provas, inclusive com o depoimento das testemunhas policiais e do laudo pericial, mantem-se a condenação.

3. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e não provido.